Tribunal: STF
Processo: Rcl 88747
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Agroterenas S.A. Cana em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010959-16.2019.5.15.0036), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão da 1ª Turma do C. TST considerou os valores indicados na petição inicial como mera estimativa ("...os valores indicados devem ser considerados como um montante estimado, ainda que tenham sido apresentados de forma líquida na exordial..."), subvertendo o artigo 840, § 1º, da CLT, sem submissão ao plenário, o que afronta a segurança jurídica e o devido processo legal.



    [...]



    A ação trabalhista originária discute, entre outros, a obrigatoriedade de indicação específica de valores na petição inicial e a vinculação da condenação a esses valores, conforme artigo 840, § 1º, da CLT. 



    A 1ª Turma do C. TST afastou a limitação (840, §1º, da CLT), "ainda que tenham sido apresentados de forma líquida na exordial", incorporando, inclusive, a decisão (EmbRR-555-36.2021.5.09.0024, DEJT 07/12/2023), em respeito aos “princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)”, ignorando a indicação detalhada de valores na inicial e a ausência de exceções legais. Trecho do acórdão reclamado:



    [...]



    Ora, com o devido respeito, não há exceção no art. 840, § 1º, da CLT. O v. acórdão desconsidera a discriminação detalhada de verbas na inicial, sem impedimento de acesso a documentos ou pedido de produção antecipada de provas, não se aplicando o art. 324 do CPC para pedidos genéricos. 



    Ao afastar a limitação, o v. acórdão ignora a obrigatoriedade do art. 840, § 1º, da CLT, que exige pedido certo, determinado e valorado, violando o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF) e a segurança jurídica, ao permitir condenações ultra petita. 



    O entendimento do C. TST contraria frontalmente a lei, esvaziando o art. 840, § 1º, da CLT, ao admitir exceção não prevista, violando o art. 5º, II, da CF/88. 



    Assim, v. o acórdão esvazia a norma, contrariando a Súmula Vinculante 10, ao afastar sua aplicação sem reserva de plenário (art. 97 da CF/88).”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência para cassar o v. acórdão do C. TST no processo 0010959- 16.2019.5.15.0036, assegurando-se a aplicação integral da lei, art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Assiste razão à parte reclamante.



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”



    O acórdão reclamado recebeu a seguinte ementa: 



“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 



1. Configura-se a nulidade por negativa de prestação jurisdicional nas hipóteses em que a ausência de posicionamento judicial a respeito de fatos relevantes para a controvérsia inviabilize a devolução da matéria à instância Superior. Não é esse o caso dos autos. 



2. Na hipótese, o Tribunal Regional apresentou fundamentação referente aos fatos que justificaram seu convencimento, tendo fixado de forma expressa e satisfatória todos os pressupostos fático-jurídicos necessários para o deslinde da controvérsia, em completa observância do Tema 339 da Repercussão Geral do STF, não configurando nulidade a decisão contrária aos interesses das partes. 



Agravo a que se nega provimento. 



RITO ORDINÁRIO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



1. A controvérsia diz respeito à limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial. 



2. O TST aprovou a Instrução Normativa n. 41/2018, que regulamenta a aplicação das normas processuais contidas na CLT, alteradas ou acrescentadas pela Reforma Trabalhista, cujo art. 12, § 2º, estabelece que: "Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil". 



3. Esta Primeira Turma firmou entendimento no sentido de que os valores indicados devem ser considerados como um montante estimado, ainda que tenham sido apresentados de forma líquida na exordial, em razão da interpretação dada à matéria pela SbDI-I, ente de jurisprudência interna corporis desta Corte Superior. 



4. Portanto, o fato da novel legislação estabelecer que o pedido deva ser "certo, determinado e com indicação de valor", não limita que o valor da condenação venha a ser posteriormente apurado na fase de liquidação. 



Agravo a que se nega provimento. 



INTERVALO INTRAJORNADA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 126 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 



1. Sustenta a ré a existência de prova oral dividida quanto ao intervalo intrajornada, devendo a lide ser decidida em desfavor do autor, considerando ser dele o ônus da prova, além da existência de acordo coletivo pactuando a redução do intervalo em questão. 



2. Ao contrário do alegado, a prova não restou dividida, tendo o Tribunal Regional assentado que as testemunhas, do autor e da ré, confirmaram a irregularidade na fruição do intervalo, dispondo que, "diante da prova oral colhida, confirmou a irregularidade dos controles de jornada quanto à anotação do intervalo intrajornada, reputa-se verdadeira a fruição de apenas 30 minutos.” 



3. Ainda, sobre a existência de norma coletiva, registrou que, ”Ainda que o acordo coletivo de 2018/2019 preveja o pagamento do intervalo intrajornada suprimido de 30 minutos, não há nos contracheques da reclamante rubrica relativa ao pagamento de mencionada verba. Além disso, os controles de frequência apontam anotação de uma hora de intervalo, não sendo possível presumir que as horas extras quitadas em recibos de pagamentos eventuais são referentes ao tempo de intervalo para descanso e refeição suprimidos”.



4. Nesse contexto, impertinentes os arts. 74, § 2°, e 818 da CLT, bem como o art. 373, I, do CPC, na medida em que a presunção da concessão regular do intervalo intrajornada foi afastada com base na prova dos autos, contexto este imutável nesta instância recursal em razão do óbice da Súmula n. 126 do TST, óbice que inviabiliza o reconhecimento da transcendência do recurso de revista. 



Agravo a que se nega provimento. 



INTERVALO DO ART. 72 DA CLT. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. IRR (TEMA 245). MATÉRIA PACIFICADA. 



1. Cinge-se a controvérsia em saber se o trabalhador rural que realiza atividades em pé ou com sobrecarga muscular estática ou dinâmica tem direito às pausas previstas na NR 31 do MTE. 2. A matéria não comporta mais discussão porquanto o Tribunal Pleno do TST, em sessão realizada em 25/8/2025, no julgamento do processo RR - 0010391-25.2024.5.03.0176 0027 (representativo para reafirmação da jurisprudência), sob a sistemática de Incidente de Recurso Repetitivo (Tema 245), firmou a seguinte tese vinculante: " O trabalhador rural que realiza atividades em pé ou com sobrecarga muscular estática ou dinâmica tem direito a pausas de 10min a cada 90min de trabalho, conforme previsto na NR-31 do MTE e art. 72 da CLT. "3. No caso, ao reconhecer o direito da parte autora ao pagamento das pausas de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) minutos trabalhados acrescidas de adicional o TRT proferiu tese convergente com a jurisprudência atual, iterativa e notória desta Corte Superior. Incidem, no aspecto, os óbices da Súmula n. 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. 



Agravo a que se nega provimento. 



ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. 



1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela ré. 



2. No caso, a parte transcreveu quase a integralidade do capítulo impugnado, sem destaques, não observando, assim, os pressupostos de admissibilidade recursal previstos nos incisos I e III do § 1º-A do art. 896 da CLT, quais sejam a transcrição precisa do trecho no qual haveria o prequestionamento da matéria controvertida objeto do recurso de revista e a demonstração analítica entre a argumentação jurídica indicada e os fundamentos adotados pela Corte Regional. 



Agravo a que se nega provimento.” (eDoc. 6)



    Destaco os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado, no ponto de interesse:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº TST-Ag-AIRR - 0010959-16.2019.5.15.0036, em que é AGRAVANTE AGROTERENAS S.A. CANA e é AGRAVADA SUELI APARECIDA FOGACA. 



    Trata-se de agravo interposto pela parte ré contra a decisão monocrática que negou seguimento ao seu agravo de instrumento. 



    Não foi apresentada contraminuta. 



    É o relatório.



    [...]



    Em relação especificamente à limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, é importante frisar que o acórdão foi claro no sentido de que "A regra contida no art. 852-B da CLT, com redação similar no atual art. 840, §1°, objetiva a celeridade da execução, e não penalizar o empregado por não ter liquidado previamente os pedidos, especialmente porque o trabalhador não possui todas as informações necessárias para, antecipadamente, delimitar com exatidão os valores que deverão formar o título executivo. Nesse sentido, não há que se falar na limitação da execução aos valores indicados na petição inicial por estimativas (...)."



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, chancelando a interpretação dada pelo acórdão regional no sentido de que “não há que se falar na limitação da execução aos valores indicados na petição inicial por estimativas”.



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.



    Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente